Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESPROPOSÇÃO ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E O DÉBITO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO N. 0719679-41.2021.8.07.0000. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPEDIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO.

1. A desproporcionalidade entre o valor do imóvel penhorado e o valor do débito não constitui óbice ao desenvolvimento da execução.

2. Convém ressaltar que o art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução se realiza no interesse do credor, de modo que o princípio da menor onerosidade, que deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade, não pode ser utilizado para inviabilizar a execução.

3. Interposto agravo em que se discute a nulidade da citação, é prudente, à luz da segurança jurídica, impedir ato expropriatórios ao bem penhorado até o julgamento do mérito do recurso.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.